Tribunal: STJ
Processo: 0001319-05.2002.8.16.0004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1761699 - PR(2020/0242085-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE SZAST - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: INES APARECIDA PUCHALSKI
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: CAROLINA GONÇALVES SANTOS - PR048875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo
n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 1.043 do
e no artigo 266 do RISTJ.
CPC/2015
3. O entendimento assente nesta Corte define que "A mera transcrição
da ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente, não
atende aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência,
que pressupõem a demonstração da identidade fático-processual entre os
Documento eletrônico VDA54950677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b064845-4c57-4570-ba0c-e04b5d391455

casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa" (AgInt nos
Rel.
EAREsp n. 2.013.670/RS,
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
.
2/10/2023)
4.
, o embargante, ora agravante, no momento da interposição
In casu
dos embargos de divergência, furtou-se a elaborar o devido cotejo
analítico entre os casos postos em comparação, o que impõe o
indeferimento liminar da referida insurgência recursal.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b064845-4c57-4570-ba0c-e04b5d391455

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1761699 - PR(2020/0242085-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE SZAST - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: INES APARECIDA PUCHALSKI
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: CAROLINA GONÇALVES SANTOS - PR048875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo
n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 1.043 do
e no artigo 266 do RISTJ.
CPC/2015
3. O entendimento assente nesta Corte define que "A mera transcrição
da ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente, não
atende aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência,
que pressupõem a demonstração da identidade fático-processual entre os
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa" (AgInt nos
Rel.
EAREsp n. 2.013.670/RS,
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
.
2/10/2023)
4.
, o embargante, ora agravante, no momento da interposição
In casu
dos embargos de divergência, furtou-se a elaborar o devido cotejo
analítico entre os casos postos em comparação, o que impõe o
indeferimento liminar da referida insurgência recursal.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada
(fl. 1.266):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO APRECIA O MÉRITO RECURSAL. DESCABIMENTO
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
LIMINARMENTE INDEFERIDO.
A parte agravante sustenta a devida demonstração da divergência
jurisprudencial entre o acórdão embargado e o acórdão proferido pela
Primeira Turma desta Corte proferido nos autos do AgInt no AREsp n.
1.252.
ao fundamento de possibilidade de realização de nova
262/AL,
perícia, objetivando a apuração do justo valor indenizatório, sem que se
fale no óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
Sem impugnação.
É o relatório
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência no agravo em recurso especial, com base nos seguintes
fundamentos: (a) o alegado dissídio jurisprudencial não foi devidamente
comprovado nos moldes legais e regimentais, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos; e (b) o acórdão embargado não analisou o mérito do
recurso especial, tendo entendido pela incidência da Súmula 7 do STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como relatado, os embargos de divergência foram opostos contra o
Acórdão de fls. 1.171, o qual negou provimento ao agravo interno
interposto por José Szast - Espólio, aos seguintes fundamentos: (a)
ausência de violação do
do
(art. 1.022 do
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
; e (b) incidência da Súmula 7/STJ.
Não obstante o enunciado da
declare não ser
Súmula 315/STJ
cabível embargos de divergência quando não há análise de mérito do
recurso especial, esta Corte Especial tem excepcionado o referido óbice
quando a controvérsia está centrada na interpretação de norma
processual, nos termos do que dispõe o
§ 2o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO DO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESNECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182
/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO PROCESSUAL E
INTERPRETAÇÃO DE SÚMULA. PREVISÃO NO
NÃO
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

INCIDÊNCIA
DA

CABIMENTO
DOS

SÚMULA
315/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do
Presidente do STJ que inadmitiu os Embargos de Divergência com base
na
("Não cabem embargos de divergência no âmbito
Súmula 315/STJ
do agravo de instrumento que não admite recurso especial").
2. Os referidos Embargos de Divergência foram interpostos pela
agravante contra acórdão da Primeira Turma do STJ que, dissentindo de
outros precedentes da Corte Especial e da Segunda Turma, não
conheceu de Agravo Interno - manejado contra decisão que conheceu
parcialmente de Recurso Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento -
, com base em interpretação equivocada da Súmula 182 do STJ.
[...]
10. O que se busca com os presentes Embargos de Divergência é definir
os limites processuais de incidência da Súmula 182 do STJ nas
hipóteses de interposição do Agravo Interno em Recurso Especial,
previsto no
do CPC, sendo certo que o acórdão embargado
art. 1.021
dissentiu dos paradigmas indicados quanto à tese.
11. No ponto, o
§ 2o, do CPC estabelece que "a divergência
art. 1.043,
que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-
se na aplicação do direito material ou do direito processual", que, no
caso em exame, refere-se à necessidade ou não de impugnação, no
Agravo Interno previsto no
do CPC, de todos os fundamentos
art. 1.021
da decisão que negou provimento ao Recurso Especial, quando as
questões postas no apelo extremo são autônomas e independentes.
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
DISCUSSÃO DE QUESTÃO
PROCESSUAL
12. Embora a jurisprudência seja pacífica no sentido de que não cabem
Embargos de Divergência em Recurso Especial para discutir regra
técnica de admissibilidade, no presente caso o que se está a decidir é a
interpretação de norma processual, na forma autorizada pelo art. 1.043,
§ 2o, do CPC.
13. Em emblemático julgamento ocorrido nos
DJe
EREsp 1.447.624/SP,
em que se discutia a ocorrência ou não de deserção de
11/10/2018,
Recurso Especial, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
afastou a incidência da Súmula 315 do STJ, entendendo que a
divergência se dava na aplicação da norma processual, como no caso
em análise. Destaca-se o voto condutor do acórdão, da lavra da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, que muito bem reflete a hipótese tratada
nos presentes autos: "Diferente é a hipótese, todavia, em que o dissenso
se verifica com relação à própria interpretação de lei federal relativa a
regra processual, como no caso em exame, no qual se discute o conceito
de deserção.
Destaque-se, não se trata de reexaminar a admissibilidade do recurso
especial no caso concreto, mas, sim, de interpretar a norma
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

abstratamente considerada. Desse modo, penso que não incide o óbice
contido no enunciado no 315 deste Superior Tribunal de Justiça, com a
devida vênia do Ministro Relator".
14. O
§ 2o, do
faz expressa referência à
art. 1.043,
CPC/2015
possibilidade de admissão dos Embargos de Divergência para discussão
de matéria eminentemente processual, como é o que temos nesta
hipótese.
[...]
23. Pelo exposto, Agravo Interno provido, afastando-se a incidência da
e determinando-se o processamento dos Embargos de
Súmula 315/STJ
Divergência em Recurso Especial (mediante intimação da parte
contrária, para apresentar a devida impugnação aos Embargos).
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP,
Salomão, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
4/3/2020,
17/9/2020.
Ocorre, porém, que, na hipótese vertente, ainda que superado o
óbice da
os embargos de divergência afiguram-se
Súmula 315/STJ,
manifestamente inadmissíveis, haja vista a ausência de cotejo analítico
adequado e de similitude fática e jurídica entre os acórdãos
confrontados.
Na forma do
§ 4o, do RISTJ, para o atendimento do
art. 266,
requisito do cotejo analítico não basta a mera transcrição de trechos e da
ementa dos julgados que entende ser divergente, é necessária a
,
demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada
por intermédio da transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que
configuram o dissídio, em comparação com o acórdão recorrido, com a
clara indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados. Sem o devido cotejo, torna-se inviável a apreciação
da divergência.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
REQUISITOS DE
3/STJ.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
UNIFORMIZADOR.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA NÃO
DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A finalidade do embargos de divergência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça é dirimir eventual entendimento jurisprudencial
conflitante sobre teses de mérito adotado por julgados desta Corte
Superior em recurso especial. Tal consideração afasta o argumento do
ora agravante que citou julgados do STM e STF favoráveis a sua tese,
entretanto não servem como paradigma em embargos de divergência.
2. O STJ já fixou o entendimento de que o dissídio, para viabilizar a
oposição de embargos de divergência, a teor do
caput, do
art. 266,
Regimento Interno, deve ocorrer entre Acórdãos desta Corte, não
servindo para tal fim a indicação de julgados do Tribunal Superior do
Trabalho (AgRg nos
Rel. Ministro Carlos Alberto
EREsp 192.502/RS,
Menezes Direito, Segunda Seção, DJ de 16.08.1999) (excerto da ementa
do AgRg nos
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
EREsp 1358931/PR,
Especial, DJe 25.02.2016).
3. Em sede de embargos de divergência, é indispensável haver
identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o
aresto paradigma, cabendo ao embargante demonstrar que houve
interpretação divergente acerca de situações semelhantes por meio de
cotejo analítico entre os julgados confrontados, nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
4. No caso examinado, a parte embargante não comprovou a
divergência jurisprudencial nos termos legais e regimentais, pois não
realizou o cotejo analítico entre os arestos confrontados, a fim de
comprovar a similitude fática e jurídica, mas tão somente transcreveu as
ementas e trechos dos julgados apontados como paradigmas.
5. Além disso, o acórdão embargado trata de específica questão
relacionada ao direito penal militar, diversa de todos os casos
confrontados nos presentes embargos de divergência.
6. O Supremo Tribunal Federal já asseverou que a "parte embargante,
sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de
divergência ou de não conhecimento destes, quando já admitidos deve
demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o
acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado
dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização
do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que
identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto."
(excerto da ementa do ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator
(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico DJe-268
public. 14.12.2018).
7. No mesmo sentido, a orientação desta Corte Superior: AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
EAREsp 1631825/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
AgInt nos
10/08/2021,
16/08/2021;
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
EAREsp 1175146/RJ,
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

ESPECIAL, julgado em
DJe
AgRg nos
25/05/2021,
28/05/2021;
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp 1604540/RN,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/05/2021,
26/05/2021.
8. Agravo regimental não provido (AgRg nos EAREsp 1.726.579/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
.
07/12/2021,
16/12/2021)
, indica-se como acórdão paradigma aquele proferido no
In casu
AgInt no
que estabeleceu a possibilidade de
AREsp n. 1.252.262/AL,
realização de nova perícia, visando à apuração do justo valor
indenizatório, não devendo se falar no óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Por outro lado, não foram transcritos trechos do acórdão recorrido
que evidenciem que, na hipótese, a prova
dados para alcançar a
e/ou
solução pretendida pelo recorrente encontravam-se delineados pela
instância de origem. Pelo contrário, transcreveu-se apenas trecho do
recurso especial do qual consta referida alegação.
Tem-se, assim, a ausência de clara indicação das circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, na forma como
determinar o Regimento Interno e jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:36
Código de Controle do Documento: 2bea917e-adc9-4d7c-bbd2-8e10ffc9f43e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.761.699 / PR
Número Registro: 2020/0242085-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013190520028160004 13190520028160004
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE SZAST - ESPÓLIO
REPR. POR
: INES APARECIDA PUCHALSKI
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : CAROLINA GONÇALVES SANTOS - PR048875
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE SZAST - ESPÓLIO
AGRAVANTE : INES APARECIDA PUCHALSKI
ADVOGADO : MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADA
: CAROLINA GONÇALVES SANTOS - PR048875
TERMO
Documento eletrônico VDA54917520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: f6b26cc9-85ff-42b1-b796-db4b9fc27098

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: f6b26cc9-85ff-42b1-b796-db4b9fc27098